Tribunal: STF
Processo: AP 1470
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a IVANILDO DE FREITAS (eDoc 32, ID: c3bf28a9). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de circulação/inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 8849/2024): 



    “Na peça nº 32 foram apresentadas duas violações praticadas pelo monitorado, referentes à área de inclusão e área de circulação, ambas do dia 30 de setembro de 2023, sendo que a primeira ocorreu das 11h30m até 11h44m, e a segunda às 16h01m. 



    Na madrugada do dia 30 de setembro, o irmão de criação do monitorado foi levado ao hospital por estar sentindo dificuldades em respirar. Naquela madrugada, ele veio a falecer. 



    O monitorado reside à 13m da casa do irmão, sendo que o primeiro reside na Rua Dionísio Erba, nº 100, enquanto o irmão residia na Rua Dionísio Erba, nº 3, conforme comprovantes de endereço em anexo.



    A violação praticada pelo monitorado, das 11h30m até 11h44m, se deu em razão de sua ida até a residência do irmão para pegar a roupa que seria utilizada no falecido em seu funeral, pois os genitores não conseguiriam deslocar-se do hospital até a residência para pegar a roupa. 



    Posteriormente, por volta das 16h, o monitorado dirigiu-se até o Cemitério do Lageado de São Paulo/SP, onde aconteceria o velório e sepultamento do irmão, conforme declaração de óbito acostado a este. 



    Os pais do falecido são idosos, não tendo condições de tomar conta da parte burocrática do sepultamento do filho, necessitando, portanto, do auxílio do monitorado, o qual sempre foi tido como filho de criação por eles.



    Desta forma Excelência, a defesa vem aos autos justificar as violações praticadas pelo monitorado, bem como ressaltar que são as únicas duas violações praticadas até o momento, demonstrando que as medidas impostas são respeitadas por ele, e que apenas incorreu nas mencionadas infrações, em razão do falecimento do seu irmão de criação, sendo essa, uma situação excepcional.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou as seguintes medidas cautelares:



    “Foi possível constatar que no dia 30/09/2023 às 16h01 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE CIRCULAÇÃO.



    Foi possível constatar que no dia 30/09/2023 às 11h30 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 30/09/2023 às 11h44” (eDoc 32)



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, terem sido hipóteses isoladas e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente